Tribunal: TJBA
Processo: 8018553-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8018553-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: PATRICIA DOS SANTOS ANDRADE Advogado(s): JACQUELINE SOARES LIMA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s):THIAGO PESSOA ROCHA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. LAUDOS MÉDICO E PSICOLÓGICO DEMONSTRAM COMPROVAM A NECESSIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AUSÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE. COBERTURA OBRIGATÓRIA PELO PLANO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir plano de saúde a custear cirurgia plástica reparadora pós-cirurgia bariátrica. A parte agravante apresenta quadro de ptose mamária grau 3, flacidez intensa e excesso de pele, com impactos físicos e psicológicos significativos, conforme demonstrado por documentos médicos e psicológicos. A decisão agravada entendeu ausente a urgência e presente o risco de irreversibilidade, indeferindo a medida. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a cirurgia plástica pleiteada possui caráter estritamente estético ou finalidade terapêutica, funcional e psicológica; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência (fumus boni iuris e periculum in mora);(iii) analisar a alegação de irreversibilidade dos efeitos da medida; e (iv) aferir se a negativa de cobertura viola o direito fundamental à saúde e o princípio da dignidade da pessoa humana. III. Razões de decidir 3. A cirurgia plástica pós-bariátrica, no caso dos autos, não possui finalidade estética, mas sim terapêutica, voltada ao tratamento de sequelas físicas e emocionais decorrentes da perda drástica de peso. A presença de dermatites, assaduras, mau odor e coceiras demonstra prejuízo à saúde física, enquanto o laudo psicológico confirma transtornos como ansiedade, tristeza e isolamento social. 4. O princípio da dignidade da pessoa humana, assegura a proteção integral da saúde física e mental do indivíduo. Negar acesso a tratamento essencial à reabilitação plena, tanto física quanto psíquica, é violar esse princípio, reduzindo o ser humano a um mero objeto contratual. 5. O direito à saúde, deve ser interpretado de forma ampla, não se limitando ao risco de morte iminente, mas abrangendo também a garantia de bem-estar, autonomia e integridade psíquica. 6. A jurisprudência do STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo (Tema 1.069), reconhece que, comprovada a indicação médica, a cirurgia reparadora pós-bariátrica deve ser custeada pelo plano de saúde, independentemente de previsão contratual expressa. 7. Estão presentes os requisitos da tutela de urgência: o fumus boni iuris decorre da plausibilidade do direito invocado e da aderência à jurisprudência consolidada; o periculum in mora é evidente diante do sofrimento contínuo e progressivo da parte agravante. 8. A alegação de irreversibilidade não procede, pois a medida possui caráter patrimonial e pode ser revertida, se necessário, mediante compensação financeira. 9. A recusa imotivada à cobertura afronta os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade humana, razão pela qual deve ser corrigida de imediato, mediante concessão da tutela pleiteada. 10. Fixação de multa diária razoável para garantir o cumprimento da obrigação, respeitando os limites da proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A cirurgia reparadora pós-bariátrica possui cobertura obrigatória pelo plano de saúde quando demonstrada sua finalidade terapêutica, física ou psicológica. 2. A recusa imotivada de cobertura afronta o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à saúde, ainda que não haja risco imediato à vida.3. A irreversibilidade da tutela não se configura quando o objeto da obrigação possui natureza pecuniária e reparável. 4. A tutela de urgência deve ser concedida quando demonstrados elementos que evidenciem o risco de agravamento do quadro clínico e o comprometimento da qualidade de vida da parte.”. Dispositivos relevantes citados: arts. 300, § 3º; 995, parágrafo único; 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2613058/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.11.2024, DJe 07.11.2024 e TJ-BA, AI n. 8025092-57.2022.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, Terceira Câmara Cível, j. 24.08.2016, pub. 08.11.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8018553-70.2025.8.05.0000, sendo Agravante Patricia dos Santos Andrade e Agravada Sul America Companhia de Saúde, acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento. Salvador, datado e assinado eletronicamente. MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora